Tribunal: STF
Processo: HC 103855
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÕES POR CRIMES PREVISTOS NA 
   LEI 5.250/1967 (LEI DE IMPRENSA). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA 
   PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DAS 
   REGRAS DE PRESCRIÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. ORDEM 
   DENEGADA.
I - É de se reafirmar o entendimento desta Suprema Corte 
   no sentido de que as regras para a contagem do prazo prescricional 
   para os crimes da Lei de Imprensa são as previstas pelo Código 
   Penal.
II - A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do 
   trânsito em julgado da condenação e regula-se pela pena máxima 
   cominada ao crime, nos termos do art. 109 do Código Penal.
III - O 
   art. 41 da Lei 5.250/1967, a seu tempo, estabelecia que "a 
   prescrição da ação penal, nos crimes definidos nesta Lei, ocorrerá 2 
   anos após a data da publicação ou transmissão incriminada, e a 
   condenação, no dobro do prazo em que for fixada".
IV - Em nenhuma 
   das ações penais atacadas neste writ transcorreu o lapso de dois 
   anos entre as causas legais de interrupção do prazo prescricional, 
   não havendo, portanto, falar em prescrição da pretensão punitiva.
V
   - Ordem denegada.